Tribunal: TCU
Processo: 017.264/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3701/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado, em 4/12/2018, da deliberação recorrida, o Acórdão 915/2018-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 6/3/2018-Ordinária, inserido na Ata no 6/2018-2a Câmara, o interessado somente compareceu aos autos em 7/4/2022, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (Quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando, paralelamente, que o interessado não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, ex vi do disposto no art. 32, parágrafo único, do aludido Regimento; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I, 285, caput e §2o do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por GA Locadora de Veículos e Turismo Ltda. - ME por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.264/2014-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 035.082/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.078/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.077/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.080/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.076/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.083/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Centro de Formação e Capacitação de Profissionais em Educação Ltda. (07.681.440/0001-09); GA Locadora de Veículos e Turismo Ltda. - ME (10.747.286/0001-27); Joao de Souza Melo (10.757.841/0001-00); Nadir Fernandes de Farias (XXX.794.984-XX). 1.3. Recorrente: GA Locadora de Veículos e Turismo Ltda. - ME (10.747.286/0001-27). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Curral de Cima - PB. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Marcio de Oliveira Sousa (34882/OAB-DF), Rafael Santiago Alves (15975/OAB-PB) e outros, representando Centro de Formação e Capacitação de Profissionais em Educação Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.